Tribunal: TJBA
Processo: 0526150-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 0526150-79.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: RODRIGO FERREIRA DE LIMA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO POR ARREBATAMENTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO RÉU LOGO APÓS O FATO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ART. 155 DO CPP. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO QUANDO CONFIRMADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FORÇA EMPREGADA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À RES. ARREBATAMENTO DE APARELHO CELULAR PELA JANELA DE ÔNIBUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0526150-79.2019.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, RODRIGO FERREIRA DE LIMA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR